Tribunal: TJDFT
Processo: 0720564-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0720564-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: JOAO BALBINO DA SILVA RECLAMADO: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL D E S P A C H O Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, apresentada por JOÃO BALBINO DA SILVA em face do acórdão n.o 1320065, proferido pela 2a CÂMARA CÍVEL que, nos autos do Conflito de Competência n.o 0748005-45.2020.8.07.0000, teria descumprido entendimento contido em precedente vinculante, no caso, o IRDR n.o 2016.00.2.024562-9 (IRDR 03). Antes de adentrar na possibilidade de dar trânsito à insurgência, abro vista ao autor para manifestação sobre a admissibilidade da Reclamação, atento à disposição contida nos artigos 9 e 10 do Código de Processo Civil: Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. (...) Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Isso porque os dados apresentados ao longo da peça (referentes ao número do processo, número do acórdão e à própria decisão transcrita) são discrepantes, pois as razões aventadas aparentam dissociadas do efetivamente decidido pela 2a Câmara Cível nos autos do Conflito de Competência n.o 0748005-45.2020.8.07.0000. A título de exemplo, o reclamante parte de premissa de que “o entendimento da 2a Câmara Cível do TJDFT é de que o IRDR no 2016.00.2.024562-9 RESTOU SUPERADO com a publicação da Resolução no 12, de 03 de outubro de 2019, sendo absolutamente competente para todas as ações de saúde do DF a 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, conforme termos da decisão ora combatida”. Nada obstante, nenhum dos dois acórdãos proferidos no bojo do referido processo se debruça ou faz menção ao IRDR, sua superação ou, ainda, à Resolução n.o 12, de 03/10/2019. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator